Tribunal: STF
Processo: RE 1504655
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor Público Estadual. Aposentadoria Especial. Coordenador e Supervisor de Ensino. Segurança concedida para determinar a expedição da certidão de contagem e liquidação do tempo de serviço e reconhecer o direito do impetrante à aposentadoria especial. Manutenção. Inteligência dos artigos 40, § 5º, da Constituição Federal, e do artigo 67, § 2º, da Lei nº 9.394/96. Cargo que integra o Quadro do Magistério Estadual, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 836/97. Orientação das Cortes Superiores. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA E RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.”



    No RE (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 40, §§ 5º e 10, da CF/1988, bem como o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 965 da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, que “o direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, é restrito aos ocupantes do cargo de professor, caso totalmente distinto da parte contrária, que ocupa cargo de supervisor de ensino” (Doc. 11, fl. 7).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    Em juízo negativo de retratação à tese fixada no Tema 965 da repercussão geral, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 25, fl. 2):



    “RECURSO - Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta C. 11ª Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.039.644/SC, Tema nº 965. MANUTENÇÃO DO “DECISUM”.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 27).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 11, fls. 4-5):



    “Encontra-se indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no Código de Processo Civil, como já reconhecido por este C. STF no Tema nº 965 de repercussão geral: "965 - Aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição: cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência." 



    A tese firmada em tal tema restou assim estabelecida: "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio." 



    Realmente, a questão veiculada no presente recurso transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, visto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional. 



    O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que incontáveis outros servidores poderão ingressar com pedido idêntico, resultando em aumento indevido de despesa pública.



    A questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica. 



    Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas. 



    Igualmente, encontra-se presente a repercussão econômica, visto que a decisão combatida estabelece critério de aposentadoria diverso daquele estabelecido pela Constituição Federal, vulnerando o equilíbrio financeiro da Administração com despesas de pessoal. 



    Diante disso, demonstrada está a repercussão geral da questão constitucional.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    A respeito da situação pessoal da parte autora, o acórdão assim registra (Doc. 9, fls. 3-8):



    “Conforme se verifica dos autos, o impetrante ingressou nos quadros do magistério estadual em 22.08.1988, no cargo de “Professor II”, tendo sido designado por diversas vezes para exercer as funções de Professor Coordenador e de Vice-Diretor de Escola. 



    Posteriormente, em 7.1.2002, após nova aprovação em concurso público, foi nomeado para o cargo de Diretor de Escola e, posteriormente, em mais uma aprovação em concurso público, passou a ocupar o cargo de Supervisor de Ensino. 



    Vê-se, portanto, que até a data de impetração, em 27.04.2022, o impetrante conta com mais de 31 anos de serviço e de contribuição. 



    Diante disso, requereu a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), nos termos do artigo 5º, caput, § 1º, § 2º, item 1, e § 6º, item 1, da Emenda à Constituição Estadual nº 49/2020, e do § 1º, do artigo 6º, e artigo 11, caput, §§1º e 2º, item 1, e § 6º, item 1, da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, o que lhe foi negado sob o fundamento de que não preenchia os requisitos previstos na Lei Federal nº 11.301/06, que se aplica apenas aos ocupantes do cargo de professor (fl. 24). 



    Pois bem. 



    O artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, na redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional nº 20/98, dispõe que “os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”. 



    […]



    Assim, tem-se que melhor exegese do texto constitucional, é no sentido de que o legislador, ao adotar a expressão “funções de magistério”, objetivou estender a possibilidade de aposentadoria especial a todos os servidores da carreira que exercem funções correlatas ao magistério e não apenas aos docentes que desempenham suas atividades exclusivamente em sala de aula. 



    Reforça essa convicção o artigo 67, §2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), acrescido pela Lei Federal nº 11.301/06, ao dispor, claramente que, “para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”. 



    E, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, em que se questionou o dispositivo acima transcrito, o Supremo Tribunal Federal explicitou que “a função de magistério que não se circunscreve apenas ao trabalho de sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal” (ADI nº 3772, Pleno, rel. designado Min. Ricardo Lewandowski, j. em 29.10.2008) (grifamos). 



    No âmbito do Recurso Especial nº 1.039.644/SC (Tema nº 965), o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” 



    […]



    No caso concreto, pondera-se que o impetrante, que exerceu a função de professor entre 1998 e 2002, ocupa atualmente o cargo de Supervisor de Ensino, que integra o Quadro do Magistério Estadual, não na classe docente, mas de suporte pedagógico (artigo 4ª, Lei Complementar Estadual nº 836/97), exercendo função voltada à atividade-fim da escola. 



    Oportuno destacar, ainda, que o Anexo III da Lei Complementar Estadual nº 836/97, na redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 1.256/15, prevê como requisito para o exercício do cargo de Supervisor de Ensino “(…) experiência profissional de, no mínimo, 8 (oito) anos de efetivo exercício de Magistério, dos quais 3 (três) anos em gestão educacional”. 



    Induvidoso, pelos fundamentos já expostos, que o impetrante faz jus à inclusão do tempo de serviço prestado como Diretor de Escola e Supervisor de Ensino para fins de aposentaria especial.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação que rege os servidores do magistério no Estado de São Paulo (Lei Complementar Estadual 836/1997), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o Juízo local, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que o impetrante faz jus à aposentadoria especial, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a interpretação do que vem a ser “função de magistério” não se limita ao exercício da profissão dentro de sala de aula, devendo abranger as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Precedentes.



    2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao enquadramento do cargo exercido pela impetrante na carreira do magistério municipal, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.353.449-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.09.2023. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 3º, II, DA EC 47/2005. MAGISTÉRIO. MESMA CARREIRA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria com proventos integrais e o enquadramento do cargo exercido pela Recorrida, em uma mesma carreira, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.451.582-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/12/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES E PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.463.216-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/2/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente